Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-10.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Indenização. Lote de terreno. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Sentença de parcial procedência. Apelações dos autores e dos réus. Apelo dos requeridos sem preparo. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, com a concessão de prazo para recolhimento do preparo, pena de deserção. Preparo não providenciado. Deserção configurada.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Indenização. Lote de terreno. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Sentença de parcial procedência. Apelações dos autores e dos réus. Apelo dos requeridos sem preparo. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, com a concessão de prazo para recolhimento do preparo, pena de deserção. Preparo não providenciado. Deserção configurada. Controvérsia restrita ao valor da indenização por danos materiais. Majoração do percentual para 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso. Montante mais adequado a compensar a perda patrimonial experimentada pelos adquirentes. Apelo dos autores provido. Recurso dos réus não conhecido.